Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-76.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001862-76.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINEUDE SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.389.231-74 (RECORRENTE), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001862-76.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARINEUDE SILVA DOS SANTOS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – VEÍCULO APREENDIDO – TAXA DE ESTADIA NO PÁTIO DA CIRETRAN PARA

VEÍCULOS APREENDIDOS – VALORES INDEVIDOS – DEMORA NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS POR PARTE DA SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CRLV – NECESSIDADE DE NÃO CONSTAR DÉBITOS PARA EMISSÃO DO NOVO DOCUMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada nos autos que em 19/04/2018 a Recorrente realizou o pagamento de todas as pendências do veículo apreendido, restava aos Recorridos providenciarem a baixa dos débitos nos registros do veículo, para que esse pudesse ser liberado, ante a regularização.

No entanto, dado a inercia do Estado, o pagamento foi processado somente em 15/06/2018, quase dois meses após o pagamento, o que fez com que o bem permanecesse apreendido e gerando taxa de estadia no pátio da CIRETRAN

Terra Nova do Norte.

O bem foi liberado somente em 25/10/2018 por força da liminar.

Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade da recorrente pela não emissão do CRLV 2018, pois o documento não seria emitido sem a compensação dos pagamentos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação sob o argumento de que não foi emitido CRLV/2018 veículo ante a demora no processamento do pagamento por parte da SEFAZ/MT.

As partes Recorridas em contrarrazões requereram a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Narra a recorrente que seu veículo foi apreendido no dia 17/04/2018 por falta de licenciamento anual, sendo recolhido ao pátio do 52o CIRETRAN – Terra Nova do Norte, e que no dia 19/04/2018 regularizou todos os débitos, porém, não teve a liberação em razão de ainda constarem débitos nos registros da SEFAZ-MT.

Aduz que a atualização dos sistemas da Secretaria de Fazenda só ocorreu no dia 15/06/2018, de modo que acumularam dívidas relativas a taxas de estádia no pátio da CIRETRAN, ante a demora do Estado de Mato Grosso na atualização da informação.

Informa que seu veículo foi entregue na data de 25/10/2018 por força da liminar, sendo expedido CRLV/2018 nessa data.

Dessa forma requereu a declaração de inexistência de débitos relativos a taxas de estadia no pátio do DETRAN, a partir do dia 19/04/2018, data em que pagou todas as pendências do bem, bem como indenização por danos morais.

Verifica-se que consta na fundamentação para a improcedência da ação que o juiz a quo entendeu que a recorrente não demonstrou que providenciou o documento do veículo (CRLV/2018), o que justifica a negativa de liberação da motocicleta pelo entre público.

No entanto, conforme fundamentado pela recorrente, para emissão do CRLV/2018 seria necessário não constar pendências nos registros do veículo.

Dado a tardança para atualização do pagamento no sistema da SEFAZ, por óbvio que o documento CRLV/2018 não seria expedido, afastando a responsabilidade da recorrente, pois essa não pode ser prejudicada pela demora dos entes públicos em gerir seus sistemas e realizar as compensações.

Em que pese o fato de a motocicleta ter sido apreendida em 17/04/2018 por falta de licenciamento, o recorrente realizou o pagamento do IPVA relativo aos anos de 2013/2014/2015/2016/2017/2018, do Licenciamento dos anos de 2014/2015/2016/2017, do Seguro DPVAT de 2018, de 03 (três) dias de estadia no pátio do ente público (17/04 a 19/04) e 03 (três) multas.

Portanto, resta evidenciada a responsabilidade dos entes estatais em relação a demora no processamento dos pagamentos e da liberação do veículo.

Não há dúvidas de que a recorrente sofrera prejuízo moral, merecendo reparos a sentença recorrida.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, a fazenda pública deve aplicar a responsabilidade civil na modalidade objetiva.

Nesse sentido o STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de

risco criado por ato comissivo de seus agentes
.
(destaquei)

2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6o, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC.

3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ.

4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.

(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do caso,
tendo em vista o lapso temporal da data do pagamento (19/04/2018) e da liberação do veículo (24/10/2018).

Quanto aos danos materiais, tenho que deve ser rejeitado tal pedido pois o recorrente não pagou os débitos relativos a taxas de estadia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

DECLARAR
a inexistência de débitos relativos a taxas de estadia no pátio do DETRAN, a partir do dia 19/04/2018;

b) CONDENAR
os Recorridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir do arbitramento e juros moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020